Tribunal: TJMT
Processo: 1027442-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027442-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Impenhorabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), SONJA FARIA BORGES DE SA - CPF: 647.870.529-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA A VALORES DEPOSITADOS ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por SONJA FARIA BORGES DE SÁ contra decisão proferida no curso de Ação de Execução movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de R$ 135.347,71 em conta poupança da Executada. A Agravante pleiteia a liberação de R$ 60.720,00, sustentando a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é aplicável a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; e

(ii) estabelecer se, no caso concreto, incidem as exceções legais à impenhorabilidade, notadamente a do §2o do art. 833 do CPC e o desvirtuamento da finalidade da conta.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC constitui norma de exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, devendo ser interpretada restritivamente e aplicada somente quando demonstrada sua finalidade de assegurar o mínimo existencial.

4. O §2o do art. 833 do CPC excepciona a impenhorabilidade para valores que superem 50 salários mínimos mensais, sendo objetiva sua incidência. No caso concreto, os extratos bancários evidenciam depósitos mensais que ultrapassam significativamente esse limite, o que legitima a penhora.

5. Verifica-se desvirtuamento da conta poupança, demonstrado por movimentações bancárias atípicas e constantes, como depósitos vultosos seguidos de saques rápidos, o que descaracteriza a natureza de reserva patrimonial protegida pela norma.

6. A jurisprudência do STJ, a partir do julgamento do REsp 1.677.144/RS (Corte Especial), admite a mitigação da impenhorabilidade mesmo abaixo de 40 salários mínimos quando houver desvio de finalidade da aplicação, o que se configura no presente caso.

7. A manutenção da penhora integral é proporcional, considerando a ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial da devedora e a demonstração de capacidade econômica incompatível com a alegação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção do §2o do art. 833 do CPC afasta a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança quando os depósitos mensais superam 50 salários mínimos.

2. O desvirtuamento da finalidade da conta poupança, caracterizado por movimentações financeiras incompatíveis com sua natureza, legitima a penhora dos valores, ainda que inferiores ao limite de 40 salários mínimos.

3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não pode ser utilizada como blindagem patrimonial para movimentações financeiras típicas de conta corrente ou de natureza comercial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, X e §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJMT, RAC 0000329-07.2019.8.11.0085, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.03.2024, DJe 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de tutela antecipada recursal interposto por
SONJA FARIA BORGES DE SÁ
, contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, lançada nos autos da
Ação de Execução n. 0000118-32.2001.8.11.0010
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, que
rejeitou impugnação à penhora
e manteve o bloqueio integral de valores depositados em conta poupança da Executada no importe de R$ 135.347,71 (
vide
ID. 306954899).

Em suas razões recursais de ID. 306954893, a Agravante sustenta, em síntese, que:
a)
do valor total bloqueado, a quantia de R$ 60.720,00, equivalente a 40 salários mínimos, é impenhorável nos termos do art. 833, inc. X, do CPC;
b)
a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC;
c)
não há desvirtuamento da função da conta poupança;
d)
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça protege valores até 40 salários mínimos independentemente de movimentação atípica, salvo comprovação de má-fé ou fraude.

À vista dessas razões, pugnou,
inicialmente
, pela concessão de tutela antecipada recursal para
liberação imediata de R$ 60.720,00
e, no
mérito
, pelo provimento do recurso, a fim de
reconhecer a impenhorabilidade da verba bloqueada sobre o limite de 40 salários mínimos
.

A
antecipação da tutela
recursal

foi indeferida
no ID. 307294879.

Em contrarrazões de ID. 310916370, o Banco Agravado rebate os argumentos da Agravante, defendendo que a penhora recaiu sobre valores superiores a 40 salários mínimos, tornando-os penhoráveis, além de haver desvirtuamento da conta poupança evidenciado pelas movimentações atípicas, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
307149358
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro no mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
SONJA FARIA BORGES DE SÁ
apresentou impugnação à penhora na
Ação de Execução n. 0000118-32.2001.8.11.0010
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, pleiteando a liberação de R$ 60.720,00 equivalente a 40 salários mínimos, fundamentando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC.

No caso
sub judicie
, o d. Juízo
a quo
indeferiu a impugnação, fundamentando-se na aplicação da exceção legal do §2o do art. 833 do CPC e no desvirtuamento da função da conta poupança, nos seguintes termos
:

“
Vistos etc.

Após a realização de penhora
online
parcial, a executada apresentou impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores dentro do limite de 40 salários-mínimos que se encontravam depositados em caderneta de poupança (id. 198642626).

A parte exequente se manifestou sobre a questão ao id. 200864735, defendendo a ausência de impenhorabilidade do valor.

Pois bem.

A penhora
online
parcial realizada resultou em constrição ao todo de R$ 154.741,60 (cento e cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

A executada controverte apenas o importe correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos desse valor, o que representa atualmente R$ 60.720 (sessenta mil setecentos e vinte reais) – 40 x R$ 1.518,00 (conforme artigo 1o do Decreto n. 12.342/2024) –.

Os extratos bancários anexos à impugnação comprovam a efetivação de penhora em conta poupança da devedora.

Os bens impenhoráveis estão elencados nos incisos do artigo 833 do CPC, estando “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, arrolada no inciso X do dispositivo.

As partes chegaram a debater se, em caso de valor depositado superior a 40 (quarenta) salários-mínimos, somente o excedente pode ser penhorado ou todo o valor poderá, por exceder o limite.

Todavia, é evidente pela letra e pelo espírito da lei que
somente o excedente poderia ser penhorado
,
primeiro
porque a letra da lei prevê impenhorabilidade
até
o limite em questão e
segundo
porque se destina a garantir o mínimo necessário para a subsistência digna da parte, tendo o legislador entendido que a reserva dos quarenta salários-mínimos é suficiente para tanto, de sorte que, havendo valor excedente, o remanescente pode ser penhorado preservando-se a reserva suficiente para a garantia da subsistência digna da parte.

Por outro lado, o § 2o do mesmo artigo prevê exceções específicas à regra do inciso X, dentre as quais destaco a possibilidade de penhora dos valores excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais – o que representa R$ 75.900 (setenta e cinco mil e novecentos reais) –, vejamos:

(...)

Analisando os extratos bancários anexos à impugnação, verifico que se acostou todas as movimentações do mês de maio de 2025 e que houve, além dos acréscimos da remuneração da poupança, depósitos totais de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), importe, portanto, superior aquele que corresponde a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Ainda se acostou movimentações do mês de junho de 2025, quando se deu a penhora
online
parcial, porém somente da primeira quinzena do referido mês; ainda assim, houve, além dos acréscimos da remuneração da poupança, um depósito de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).

O intervalo entre o primeiro depósito considerado – R$ 8.000 (oito mil reais) em 05/05/2025 – e o último – R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) em 06/06/2025 – é de um mês, portanto, a soma mensal de depósitos chegaria a 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), quase o dobro de R$ 75.900 (setenta e cinco mil e novecentos reais) que corresponde a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Nesse cenário, entendo que
se aplica
ao caso a exceção à regra de impenhorabilidade do § 2o do artigo 833 do CPC,
permitindo-se a penhora dos valores
.

Além do mais, os extratos demonstram
movimentações constantes atípicas
na conta poupança da devedora.

Observe que no mês de maio os depósitos totais de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) se somaram ao saldo anterior de R$ 113.488,62 (cento e treze mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) e à remuneração da poupança e, ainda assim, o saldo final do mês foi de apenas R$ 97.057,88 (noventa e sete mil e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), devido aos
constantes
resgates que totalizaram R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Aliás, em alguns casos os regastes se deram logo na sequência dos depósitos, com intervalos, por vezes, de três ou cinco dias.

O padrão se repetiu na primeira quinzena de junho, quando se depositou R$ 47.000 (quarenta e sete mil), mas na véspera e no mesmo dia se resgatou valor total de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Tanto é que apesar do referido depósito, somado ao saldo anterior de 97.057,88 (noventa e sete mil e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) e à remuneração da poupança, se encontrou apenas R$ 131.093,80 (cento e trinta e um mil e noventa e três reais e oitenta centavos) em um primeiro momento para a constrição na conta da parte.

Tais movimentações contínuas indicam um
desvirtuamento da função da conta poupança
, ou seja, a constituição de reserva de capital, o que, conforme entendimento aderido pela jurisprudência pátria, permite a mitigação da regra de impenhorabilidade,
autorizando a penhora dos valores depositados em poupança
.

(...)

Desta forma, seja pela penhora sobre importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, seja pelas movimentações atípicas que desvirtuam a função da conta poupança, a penhora
online
parcial deve ser mantida.

Ante ao exposto,
reconheço
que o caso se amolda à exceção à regra de impenhorabilidade do § 2o do artigo 833 do CPC, pois a constrição recaiu sobre importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e, ainda,
mitigo
a regra da impenhorabilidade do inciso X do mesmo artigo em razão do desvirtuamento da função da poupança ante às constantes movimentações atípicas de depósitos e regastes vultuosos subsequentes e, por isso,
rejeito
a impugnação à penhora apresentada.

Aguarde-se
a preclusão do presente pronunciamento e, após,
expeça-se
alvará de levantamento em favor da parte exequente, solicitando-lhe os dados bancários para tanto caso se faça necessário.

Após o levantamento do importe
,
intime-se
a credora para dar prosseguimento à execução, requerendo o que entender de direito e apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do crédito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão e arquivamento.”

Pois bem.

In casu
, a questão central dos autos se limita à análise da aplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, a valores depositados em conta poupança que apresenta depósitos mensais superiores ao limite legal e movimentações incompatíveis com a finalidade da aplicação.

Cediço que a impenhorabilidade constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, devendo ser interpretada restritivamente e aplicada apenas quando demonstrada inequivocamente sua finalidade protetiva do mínimo existencial.

É o que estabelece o art. 833, inc. X, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Partindo dessas premissas,
o exame dos autos revela a
aplicação cumulativa de dois fundamentos autônomos
e
suficientes
que afastam a pretendida impenhorabilidade
.

Na espécie, verifica-se que a decisão agravada aplicou corretamente a exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, que expressamente afasta a impenhorabilidade quando se tratar de “
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
”.

Os extratos bancários anexos à impugnação demonstram inequivocamente que os depósitos mensais ultrapassaram significativamente esse patamar
: R$ 93.000,00 em maio de 2025 e R$ 47.000,00 na primeira quinzena de junho de 2025 (
vide
IDs. 198642631 e 198642633, na origem), totalizando aproximadamente R$ 140.000,00 mensais, quase o dobro do limite de R$ 75.900,00 correspondente a 50 salários mínimos.

Tal exceção tem aplicação objetiva e direta,
independentemente da natureza da conta bancária
, conforme se extrai da sistemática do próprio dispositivo legal.

Sem delongas,
compreendo que a aplicação desta exceção legal,
por si só
, já seria suficiente para afastar a pretendida impenhorabilidade
, circunstância que torna secundária a análise do alegado desvirtuamento da conta poupança.

Não obstante, para além da exceção legal supracitada,
os extratos revelam
padrão de movimentação incompatível
com a finalidade precípua de uma conta poupança
, qual seja, a constituição de reserva de capital destinada à subsistência familiar.

A configuração de desvirtuamento funcional resta evidenciada pelas movimentações constantes e atípicas
, notadamente: depósitos vultosos seguidos de resgates imediatos com intervalos de apenas 3 a 5 dias; utilização como fluxo de caixa, com depósitos de R$ 93.000,00 em maio resultando em saldo final de apenas R$ 97.057,88 devido a resgates de R$ 110.000,00; padrão repetitivo que descaracteriza a função de reserva patrimonial.

Embora a Agravante invoque precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre proteção de valores até 40 salários mínimos, a jurisprudência superior evoluiu no sentido de maior rigor na análise da impenhorabilidade, especialmente após o julgamento da Corte Especial no REsp 1.677.144/RS, que estabeleceu que
“a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança”
,
ressalvando expressamente a possibilidade de mitigação quando as circunstâncias revelarem desvirtuamento da finalidade da conta
. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA . ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA . INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO . DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art . 833, X, do CPC/2015.2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 15.088,97 depositado em conta-corrente do executado, pois tal garantia "pode ser estendida a outras formas de reserva financeira além da poupança" (fl . 127, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art . 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330 .567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013) . No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12 .6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14 .4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30 .3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14 .6.2017.4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas .5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).No mesmo sentido: REsp 1 .230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8 .2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18 .12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230 .060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado . INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC .8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária.9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par .10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa.11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art . 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança.12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras .13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança.14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno .15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado .16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB.17 . Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente .19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra.20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "( ...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional."21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art . 833, X, do CPC.22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável . Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese a, acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial . HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora .26. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp 1.677.144/RS, Relator Min. Herman Benjamin, Corte Especial. Julgamento: 21/02/2024, DJe: 23/05/2024).

Crucial destacar que
a proteção da impenhorabilidade visa resguardar o mínimo existencial
,
não constituindo blindagem patrimonial para operações de natureza comercial ou especulativa
, sendo que a concessão da medida pleiteada, sem observância das exceções legais expressas, representaria aplicação inadequada do instituto jurídico e conseguinte violação ao princípio da responsabilidade patrimonial.

A propósito, esta Corte já teve oportunidade de se manifestar sobre a necessária observância dos limites legais da impenhorabilidade, oportunidade em que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA DE CÔNJUGE DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DESDE QUE SE OBSERVE A PRESUNÇÃO RELATIVA DO RATEIO EM PARTES IGUAIS – TEMA DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 12 DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO POR VINCULAÇÃO À CONTA DE OUTRA ESPÉCIE E POR MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INCOMPATÍVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...). 2.
A utilização da conta poupança como conta corrente, bem como a existência de movimentações financeiras incompatíveis com o intuito de poupar, desnaturam a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, o que legitima a penhora dos valores
.”
(TJ/MT. RAC 0000329-07.2019.8.11.0085, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 19/03/2024, DJe: 21/03/2024; g. n.).

A toda evidência, a natureza e complexidade da aplicação da exceção legal do §2o do art. 833 do CPC, cumulada com o desvirtuamento objetivo da função da conta poupança, demandam reconhecimento da correção técnica da decisão agravada,
não sendo adequada sua alteração em sede recursal
.

Além de que, ressai do feito que os próprios elementos probatórios apresentados pela Agravante confirmam a aplicabilidade das exceções legais, sendo que a substituição dessa análise objetiva por interpretação ampliativa em favor da Executada/Agravante representaria indevida violação ao sistema legal de impenhorabilidades.

A par disso,
vislumbro que a manutenção da penhora integral se mostra proporcional
, considerando que o valor excedente (R$ 74.627,71) demonstra capacidade econômica incompatível com alegado comprometimento do mínimo existencial.

Logo, diante da aplicação cumulativa da exceção legal do §2o do art. 833 do CPC e do reconhecimento do desvirtuamento da função da conta poupança, aliada à ausência de demonstração inequívoca dos requisitos para afastamento da penhora,
impõe-se a manutenção da decisão agravada
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
SONJA FARIA BORGES DE SÁ
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025